Tribunal: TJBA
Processo: 0559615-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559615-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: VAGNER CESAR DE MATOS BRANDAO

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Busca e Apreensão
. Feito extinto
pela ausência de adoção de diligências que cabiam ao autor
(art. 485,
I
II, do CPC). Conforme é cediço, a extinção da ação
nestes casos
depende, a um só tempo, da efetiva intimação pessoal do acionante (art. 485, §1º, CPC) e de requerimento da parte ré (enunciado de súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça). No caso em análise, entretanto, nenhuma das duas condições foi preenchida, não tendo havido requerimento da ré e tampouco intimação pessoal da parte autora, ora apelante. É cristalina, pois, a ocorrência de error in procedendo, a determinar a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0559615-84.2016.8.05.0001
,
em que figura como apelante o

BANCO
DO BRASIL
S/A
,
e como apelado
VAGNER CÉSAR DE MATOS BRANDÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em dar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.